Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716296-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: ROBEHILTON RODRIGUES DUQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CABIMENTO. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, se exigem intimação ou vista pessoal (Lei n. 11.419/2006, art. 4o, § 2o). 2. O art. 270, caput, do CPC estabelece que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” evidenciando a preferência de que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo que as intimações por meio eletrônico é a forma mais prática, rápida e econômica de comunicação dos atos processuais. 3. Sendo possível a realização da citação e intimação por meio eletrônico, o comando normativo obriga as empresas públicas e privadas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração pública indireta a mantenham cadastro atualizado a fim de facilitar a realização dos atos processuais. 4. O Banco de Brasília é “Parceiro de Expedição Eletrônica” do TJDFT. Diante disso, sua intimação deve ocorrer por meio eletrônico, sendo dispensada a publicação via DJe. (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/). 5. Na hipótese de a intimação ter sido realizada por meio eletrônico, fica dispensada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Assim, conclui-se que a intimação formalizada por meio eletrônico tem prevalência sobre a intimação realizada via DJe. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 205, §3o e 272, §§ 2o e 5o, ambos do CPC, sustentando que, embora exista parceria firmada entre o banco recorrente e essa Corte de Justiça, o requerimento para que todas as publicações sejam realizadas em nome de patrono específico se baseia nos comandos contidos no Código Adjetivo Civil, o qual deve prevalecer sobre qualquer ordem hierarquicamente inferior. Afirma que, em observância ao princípio da cooperação, deve ser levado em conta que existe motivo plausível para o pedido expresso de publicação exclusiva, seja por organização da relação entre advogado e cliente, seja por garantia de que se tenha ciência das intimações sem que nenhuma transcorra in albis. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848 (ID 27328775). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 205, §3o e 272, §§ 2o e 5o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora decidiu a lide com base na Portaria GC 160/2017: “No presente caso, o Agravante é cadastrado nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeitos de recebimento de citações e intimações e, nos termos do art. 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, deste Tribunal, “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Assim, em que pese o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF n. 30.848, o Banco de Brasília é “Parceiro de Expedição Eletrônica” (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/), dessa forma, sua intimação deve ocorrer por meio eletrônico, sendo dispensada a publicação via DJe. Ressalte-se que nessas parcerias, o procurador gestor de cada entidade parceira é que tem a atribuição de efetuar o cadastramento prévio dos demais advogados representantes da parte" (ID 21449799). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual ofensa a resoluções, portarias, circulares, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1834529/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/4/2021). A propósito, confira-se que tal posicionamento foi reafirmado, recentemente, pela Corte Superior, em hipótese idêntica à dos autos: (...) RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Da violação de dispositivo constitucional e da Portaria GC 160/2017 do TJDFT Primeiramente, destaca-se que o Tribunal de origem fundamentou o indeferimento da petição inicial no descumprimento do art. 246, § único do CPC e também na sua Portaria GC no 160/2017, que esclarece a respeito do procedimento a ser adotado para realização do cadastramento obrigatório (e-STJ fl. 187). O próprio recorrente declara que "foi intimado em juízo de primeira instância a promover EMENDA À INICIAL mediante o cadastramento junto ao PJe para que passasse a receber citações/intimações via sistema informatizado, nos termos do § 1o. do art. 246, combinado com o art. 2o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT (tribunal local)" (grifou-se)(e-STJ fl. 198). Assim, para alterar a conclusão do acórdão recorrido seria imprescindível a análise da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, o que é inviável em recurso especial porque a mesma não se enquadra no conceito de lei federal previsto na alínea "a" do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgRg no AREsp 389.836/TO, 5a Turma, DJe 29/6/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 813.015/PR, 2a Turma, DJe 17/6/2016; e, AgInt no AREsp 1651624 / MS, 3a Turma, DJe de 26/04/2021. (...) Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...) (Decisão monocrática proferida no REsp 1.948.028/DF, Relatora MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 3/8/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação do feito, alterando a classe processual para recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025